Tribunal: TJSP
Processo: 2099598-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de pesquisa via CRC-JUD. A consulta ao sistema é pública e pode ser feita pelo próprio agravante, independentemente de intervenção judicial, por não ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Art. 13 do Provimento 46/15 do CNJ – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.